Tribunal: TJDFT
Processo: 0014884-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014884-06.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL INCORPORAÇÃO 19 LTDA, EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. RECORRIDOS: DERMEVAL LUIZ MELLO DE OLIVEIRA, MARA CARINE VILELA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICES APLICÁVEIS. INCC E IGPM. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. 1. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). 2. Não se pode determinar o congelamento do saldo devedor do imóvel, ainda que a promitente vendedora tenha incorrido em mora quanto à sua entrega. A incidência de correção monetária sobre o montante devido visa recompor o preço da moeda, evitando sua desvalorização, a fim de preservar, inclusive, o equilíbrio contratual. 3. O financiamento bancário, no caso em análise, revela-se como uma das formas de pagamento do negócio, não produzindo relação direta com eventual alargamento do prazo para entrega da unidade, o qual está sujeito tão somente à prorrogação por mais 180 dias do termo final. 4. Cumpre ao promitente comprador adimplir as prestações contratuais, viabilizando a continuidade do negócio e à construtora seguir, com rigidez, o calendário de obras para efetivar a averbação da carta de habite-se e, por conseguinte, viabilizar o financiamento bancário do saldo devedor pelos consumidores. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado o entendimento de que a contratação do INCC e do IGPM, após a entrega do imóvel, como índices de correção monetária do saldo devedor não caracteriza qualquer ilegalidade, uma vez que refletem as variações dos custos nos períodos em que são aplicados. 6. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária. Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A jurisprudência desta Corte tem fixado, em linhas gerais, que as cláusulas penais nos contratos imobiliários, previa e expressamente estipuladas em favor do consumidor no caso de mora da construtora, variam de 0,5% a 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, sendo que tais arbitramentos representam, aproximadamente, a média do imóvel alugado. 8. Os autores formularam pedido de lucros cessantes, o que, em tese, afastaria a possibilidade cumulação com a cláusula penal, porém a sentença acolheu somente a pretensão relacionada à inversão da mencionada cláusula. Não houve insurgência recursal visando uma nova apreciação do pedido de lucros cessantes, logo deve ser mantida a sentença. 9. A demora do réu na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano do autor, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. 10. Apelações desprovidas. As recorrentes alegam violação aos artigos 141, 489, §1o, inciso III, e 1.022, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque, no seu entender, o julgado padece de omissão, pois não teria analisado a preliminar de nulidade da sentença suscitada a tempo e modo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo de lei, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012